Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-52.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010479-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES - CPF: 249.561.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (AGRAVANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INCIDIRIA SOBRE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE E POSSE – COISA JULGADA FORMADA – ÁREA LITIGIOSA DELINEADA – DIREITO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DERIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – COISA JULGADA QUE PREPONDERA SOBRE INFORMAÇÕES UNILATERAIS DO EMBARGANTE – EMBARGANTE IRMÃO DO EXECUTADO – PROVÁVEL CONHECIMENTO E PERDA DE PRAZO PARA EMBARGOS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSÍVEL UNIÃO FAMILIAR PARA DRIBLAR CUMPRIMENTO DO JULGADO – FORTES EVIDÊNCIAS DE ILICITUDE DE ORIGEM E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Conforme salientado no voto proferido na seara do recurso de agravo de instrumento número 1014495-49.2023.8.11.0000, desde a inicial da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em seara de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso.

Andou bem o Magistrado singular com os fundamentos da decisão recorrida no sentido de que
“há indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022”
, o que igualmente é corroborado pelos fartos documentos juntados em sede de contraminuta pelo autor da ação possessória acima mensurado.

A coisa julgada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044 reconhece o direito de propriedade em favor do embargado do qual decorre o conseguinte direito à imissão possessória, não prevalecendo a alegação de exercício de posse do embargante, já que o direito do embargado é direito de imissão possessória decorrente de direito de propriedade, o qual não se confunde com simples posse.

É fato que o embargante recorrente Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado José Vanderlei Laurindo (nos autos do processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044), o que, conquanto não seja impeditivo da defesa de seu direito, leva à lógica inferência de possível ajuste familiar para o fim de tentar futuramente driblar o cumprimento do julgado formado, já que a maior parte dos documentos que lastreiam a pretensão de embargos de terceiro, relativos ao imóvel de matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, com área de 2.019,00 has, situado no local denominado “Ronuro”, foram produzidos no curso da sobredita demanda.

Portanto, insubsistente,
prima facie
, a pretensão do embargante, o que redunda no indeferimento da liminar deduzida na origem, conforme consta na decisão recorrida, devendo a discussão relativa à ilicitude de origem e deslocamento de matrícula, as quais possuem robustas evidências, ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo
a quo
em seara de sentença.

Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida e prejudicado o agravo interno interposto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010479-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANIBAL MANOEL LAURINDO

AGRAVADO: JESSÉ BENEDITO EMIDIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por
ANIBAL MANOEL LAURINDO
, contra decisão proferida no processo de Embargos de Terceiro número 1000880-54.2023.811.0044, distribuído em apenso ao feito de cumprimento de sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044, em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, Juiz de Direito
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, o qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicado pelo ora recorrente.

A parte embargante recorrente aduz que satisfaz os requisitos necessários para o deferimento da liminar almejada, sendo que
“o juízo de piso não analisou objetivamente os fatos e documentos contidos na exordial, e ainda deixou de aplicar a legislação cabível, a qual determina a imediata suspensão dos atos de constrição em casos como o presente”
(sic).

Diz que
“estando presentes os requisitos elencados no Artigo 678 do CPC, impõe-se ao magistrado determinar a suspensão do feito executivo, com a imediata suspensão das medidas constritivas, ou seja, restando demonstrado a propriedade ou a posse de terceiro sob os bens os quais recaem medidas constritivas, os atos devem ser imediatamente suspensos, oportunizando a comprovação do direito vindicado nos Embargos de Terceiro”
(sic).

Alega que o juízo de origem,
“ao formar seu convencimento para negar a liminar vindicada, se afastou da salutar análise dos requisitos legais quando gizou que “embargante Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado, José Vanderlei Laurindo, bem como há indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022””
, sendo
“que o fato do Embargante ser irmão do Executado nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001347-51.2003.8.11.0044 não se configura requisito objetivo a justificar o indeferimento da medida vindicada”
, mesmo porque
“não há em nosso ordenamento jurídico vigente, qualquer vedação legal que impeça o terceiro prejudicado, mesmo que irmão de litigante em feito principal, de adotar os meios necessários a defesa de sua posse e propriedade mediante interposição dos Embargos de Terceiro”
(sic).

Assevera que sua área
“encontra-se CERTIFICADA pelo INCRA, conforme CERTIFICAÇÃO n° 649f3741-03a5-4dc6-a14e-ad02d15e9071 (ID 113741677), a qual atesta “que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra poligonal constante do cadastro de georreferenciamento do INCRA”, tudo em conformidade com MEMORIAL DESCRITIVO (ID 113741678), não havendo que se falar em indícios de deslocamento”
,

sendo que
“os documentos constantes nos autos indicam deslocamento da área do Agravado, pois quanto a localização da área objeto do Mandado de Imissão de Posse, o INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, expediu um croqui ilustrativo (ID 114315999) contendo as áreas outorgadas a TSUGIYOSHI YAMACA, SATURU YOSHIDA e SATURU YOSHIDA, título de onde se origina a área do agravante”
, de tal feita que
“é teratológica a decisão agravada em sua conclusão, pois não há nos autos qualquer elemento ou prova capaz de evidenciar indícios de deslocamento da matrícula do Agravante”
(sic).

Pontua que
“encontra-se distribuída no juízo da comarca de Paranatinga/MT, sob o n° 1001322-20.2023.8.11.0044, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE interposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, objetivando ver declarada a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda outorgada ao Agravado no cartório de Loanda/PR (área objeto do Mandado de Imissão de Posse), diante de fartos indicativos de fraudes e inconsistências que maculam e viciam a validade do documento, conforme comprovam a vasta documentação que instrui aquele feito”
(sic).

Destaca que
“a área objeto da atual matrícula n° 3.095 do RI da comarca de Paranatinga/MT foi adquirida por Francisco Gonçalves Pereira do Estado de Mato Grosso em 17/01/1966, conforme comprova a Certidão de ID 113741662, ou seja, não existe a hipótese ventilada no decisório de aquisição da propriedade após seu falecimento, “supostamente” ocorrido em 26/08/1972”
, sendo que
“Francisco Gonçalves Pereira que adquiriu o título definitivo do Estado de Mato Grosso, que deu origem a área do Agravante, objeto da atual matrícula n° 3.095 do RI da comarca de Paranatinga/MT, era casado com MARIA GOLÇALVES PEREIRA, conforme identificação e qualificação constante no R-1- 37.098 da matrícula n° 37.098 do RI da comarca de Cuiabá/MT (ID 113741663)”
, ponderando
“que a CERTIDÃO DE ÓBITO é um homônimo qualquer, e foi juntada aos autos pelo Agravado com o único intuito de tumultuar o feito e induzir o juízo a erro”
(sic).

Salienta que a
““CERTIDÃO DE 2° TRANSLADO” em anexo, expedida pelo 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, na data de 14 de março de 1.989, o Sr. Francisco Gonçalves Pereira e sua esposa compareceram naquele Tabelionato para outorgar Escritura Pública de Compra e Venda a Jones Tarcilio Luzi, o que comprova, de forma hígida, que o mesmo não faleceu na data de 26/08/1972”
, sendo que
“a arguição constante do decisório agravado de que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022, não se constitui fato impeditivo a concessão da liminar vindicada, que como já ressaltado, possui como requisito apenas a comprovação da propriedade ou posse do Embargante sob o bem o qual recai a medida constritiva”
(sic).

Sustenta
“que o exercício da posse pelo Agravante restou perfeitamente evidenciado na CERTIDÃO INFORMATIVA constante do ID 113741660, onde o Sr. Oficial de Justiça informa que a área ocupada pelo Sr. Aníbal Manoel Laurindo, encontra-se arrendada”
, restando
“evidenciado que o Agravante exerce a posse e é detentor dos direitos de propriedade da área rural onde equivocadamente estão recaindo aos atos de imissão de posse, determinado nos autos do Cumprimento de Sentença 0001347-51.2003.8.11.0044 em que o mesmo não figura como parte, sendo tal ato totalmente incompatível com o direito ora vindicado”
(sic).

A par desses argumentos, pede
“a antecipação de tutela da pretensão recursal, mediante a concessão de liminar para atribuição de feito ativo, determinando, inaldita altera pars, a imediata suspensão parcial dos atos de imissão de posse que estão recaindo sob a área objeto da matrícula 3.095 do RI da comarca de Paranatinga/MT, determinados no Cumprimento de Sentença nº 34 0001347-51.2003.8.11.0044, em trâmite pela 1° Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ou seu desfazimento, acaso já tenha sido concluído, para manter o Agravante na posse do bem, até decisão de mérito dos Embargos de Terceiro, prosseguindo o feito quanto a parte não Embargada”
(sic).

No mérito, pugna que
“seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar o decisório objurgado e determinar a suspensão parcial dos atos de imissão de posse que estão recaindo sob a área objeto da matrícula 3.095 do RI da comarca de Paranatinga/MT, determinados no Cumprimento de Sentença nº 0001347-51.2003.8.11.0044, em trâmite pela 1° Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ou seu desfazimento, acaso já tenha sido concluído, para manter o Agravante na posse do bem, até decisão de mérito dos Embargos de Terceiro”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 167665673.

Na decisão Id. 167980166 foi
deferida
a tutela recursal pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, em 12/05/2023,
“para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento deste Recurso”
.

Informações do juízo
a quo
no Id. 169395345.

Agravo interno interposto pelo recorrido Jessé Benedito Emidio na peça Id. 170899150, pugnando que
“seja cassada/ revogada a tutela de urgência concedida, por indução a erro deste relator, a qual suspendeu o cumprimento da ordem de imissão na posse sobre a área sub judice em favor do exequente/agravado, restaurando a ordem de imissão já concedida pelo juízo a quo e que fora suspensa em decorrência da liminar concedida no agravo de instrumento objeto do presente agravo interno”
(sic).

Contraminuta do recorrido Jessé Benedito Emidio ao agravo de instrumento na peça Id. 170899170, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, bem como que o recorrente possui nítida intenção de tumultuar o cumprimento de sentença com a alegação de deslocamento da matrícula.

Contraminuta de Anibal Manoel Laurindo ao agravo interno na peça Id. 173251168

O recorrente Anibal Manoel Laurindo informou na peça Id. 187769698 a distribuição de Exceção de Suspeição contra o Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Na decisão Id. 189118677, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho firmou sua suspeição, bem como se
retratou
da liminar recursal outrora deferida concedendo suspensivo ao recurso.

Na decisão Id. 201516170, a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas firmou suspeição.

Na decisão Id. 207137198, a Desembargadora Marilsen Andrade Addario firmou suspeição.

Após, em respeito à Emenda Regimental nº. 58/2024 que introduziu o art. 83, inciso XXII, no RITJMT, que dispõe que,
“recaindo a suspeição ou impedimento sobre todos os membros do mesmo órgão julgador colegiado, a Secretaria procederá a redistribuição do processo, por sorteio, ao órgão julgador colegiado subsequente, observando-se a especialidade do órgão”
, os autos foram novamente redistribuídos e autuados sob minha relatoria.

Por fim, estando o presente feito regularmente pautado para a sessão virtual pretérita, o recorrido Jesse Benedito Emidio, na peça Id. 220383196, pede a
“retirada do presente Recurso da pauta por meio do plenário virtual marcada para os dias 26 a 28 de junho de 2024, bem como, requerer a inclusão do mesmo para a próxima sessão de julgamento a ser realizada por videoconferência”
(sic).

E o recorrente Anibal Manoel Laurindo, na peça Id. 220687172, igualmente pede
“a retirada do feito de pauta, e sua inclusão em sessão presencial/videoconferência, pois possui interesse na realização de sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que com o firmamento de suspeição do Desembargador Sebastião de Moraes Filho na decisão de Id.
189118677
, resta prejudicada a análise da exceção de impedimento de Id.
187769698
.

De outra feita, ante os sucessivos firmamentos de suspeição, recaiu sob minha relatoria o julgamento do presente recurso, o que passo a fazer neste ato.

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu pedido de liminar aviado em seara de embargos de terceiro.

Na origem, observa-se que o processo se trata de embargos de terceiro ajuizado por
Anibal Manoel Laurindo,
em face de
Jesse Benedito Emidio
, alegando, em síntese, que o agravante corre o risco de ver sua área rural constrita em virtude de mandado de imissão na posse expedido nos autos de número 0001347-51.2003.8.11.0000, que é um cumprimento de sentença que tramita no mesmo juízo originário e do qual não é parte.

O pedido liminar requerido pelo embargante agravante foi indeferido pela decisão recorrida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizado por ANIBAL MANOEL LAURINDO em face de JESSE BENEDITO EMIDIO, devidamente qualificados nos autos, em dependência aos autos n. 0001347-51.2003.811.0044.

Narra a exordial, em síntese, que o embargante foi surpreendido com o cumprimento de sentença com determinação de imissão de posse em área que lhe pertence, ao qual é lindeira com a área dos executados nos autos n. 0001347-51.2003.811.0044, ou seja, não corresponde com a área de 4.596 hectares e 5.451mts (Fazenda Lagoa Azul).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo códex:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Em análise detida destes autos e do cumprimento de sentença n. 0001347-51.2003.811.0044, verifico que o embargante Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado, José Vanderlei Laurindo, bem como há indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022
.

Com efeito,
o embargante não comprovou de forma satisfatória que a área ao qual houve determinação de imissão de posse proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Recurso de Embargos de Declaração nº 5820/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 67645/2015), realmente lhe pertença, tampouco comprovou a urgência alegada na inicial
.

Assim, não restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

Proceda-se à citação do embargado para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

Traslade-se esta decisão para os autos n. 0001347-51.2003.811.0044.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.”
(PJE, autos n. 1000880-54.2023.811.0044, Id. 114425638) (destaquei)

Da referida decisão a parte autora opôs embargos de declaração (Id. 114519673), que não foram acolhidos nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Anibal Manoel Laurindo visando suprir suposta contradição na decisão que indeferiu o pleito liminar.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que são tempestivos.

Demais disso registro que analisando a decisão atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que os embargos em tela almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro do embargante.

Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Outrossim, em análise as contrarrazões e contestação apresentadas pelo embargado, este aponta divergência no recolhimento entre o valor atribuído à causa (R$ 5.909.200,00 (cinco milhões novecentos e nove mil e duzentos reais) e a guia apresentada pelo embargante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), conforme ID. 114241877.

Assim, diante da latente divergência, corrija-se o valor da causa junto ao sistema para R$ 5.909.200,00 e intime-se o embargante para que recolha a diferença no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para que apresente réplica no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.”
(PJE, autos n. 1000880-54.2023.811.0044, Id. 116959359)

Pois bem.

Os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse ou da propriedade por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial:

“Art. 674.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Por outro lado, o CPC tem regra específica sobre a possibilidade de concessão de liminar nos embargos de terceiro:

“Art. 678.

A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único.

O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

Partindo dessas premissas, conforme já exposto, verifica-se que a ordem de constrição do imóvel rural em questão partiu dos autos do Cumprimento de Sentença número 0001347- 51.2003.8.11.0044, movido por JESSE BENEDITO EMIDIO em face de JOSÉ VANDERLEI LAURINDO (irmão do embargante ANIBAL MANOEL LAURINDO) e GERCIONITA LAURINDO, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Nesta toada, conforme salientado no voto proferido no recurso de agravo de instrumento número 1014495-49.2023.8.11.0000 de minha relatoria,
desde a inicial da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio
, a qual, é bom frisar,
não foi objeto de oportuna impugnação específica em sede de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento
(pelo contrário, vide contestação encartada nos Ids. Num. 95634524 - Pág. 28/42 na origem), sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de:
(i)
reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, 244/245, 250/252, 258, 323/325 e 390, uma vez que a procuração constante às fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1º Cartório de registro Civil de Jaciara, refere-se a outra situação;
(ii)
declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nomes de JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO;
(iii)
determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula nº. 9695 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães como “R-01.9.695”;
(iv)
deferir à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso, pois a posse dos requeridos tem origem ilícita.

Em complemento, infere-se que em seara de análise sumária deve prevalecer a coisa julgada formada em um processo judicial que tramitou por mais de 20 (vinte) anos, filtrado por intenso contraditório judicial, isso porque a certificação do INCRA que delimita a propriedade do embargante agravante é baseada em declarações e documentos unilateralmente produzidos, sendo óbvio que a coisa julgada formada possui maior idoneidade, mesmo porque a definitividade da coisa julgada é fruto de contraditório judicial e quem tem a última palavra é o Judiciário.

Neste sentido, aliás, é o teor da contestação já apresentada no processo de embargos na origem (Id. Num. 116421025 - Pág. 13):

“(...)

O Embargante narra em sua inicial que a área objeto da matricula 3095 do RGI desta comarca, se encontra certificada pelo INCRA via SIGEF, dizendo que a certificação atesta que o poligonal não sobrepõe nenhuma outra poligonal.

Ora Excelência, o lançamento de poligonal junto ao SIGEF é realizado de forma declaratória pelo responsável técnico contratado, e somente passa a ter validade quando devidamente certificado junto ao RGI, que analisa se a poligonal corresponde de fato a sua devida localização,
sem contar que esse requerimento pode ser feito e levado ao INCRA para certificação sem o conhecimento de qualquer terceiro, ou seja, trata-se de um ato unilateral e que não gera e não prova qualquer direito.

Todos os mapas e croquis juntados aos autos pelo Embargante são peças técnicas elaboradas de forma unilateral pelo próprio Embargante, não correspondem a nenhum documento oficial expedido pelo INTERMAT
, e por fim
não correspondem à realidade da localização das matriculas indicadas, sendo deslocadas de sua origem
.

Nota-se que não houve a devida certificação pelo RGI na matricula alegada pelo Embargante, e não há pelo fato de que não corresponde a correta localização, e, portanto, o simples fato de consta na base do SIGEF/INCRA a poligonal lançada, não traduz a realidade da localização da matricula que o Embargante tenta deslocar para área objeto do cumprimento de sentença.

Ademais, conforme é de conhecimento do embargante, nos autos do cumprimento de sentença em apenso – Processo Nº 1007524-19.2021.8.11.0000,
que já está transitado em julgado, com decisão judicial em TRÊS instancias, que reconhecem que a posse/propriedade da área em questão pertence ao embargado e NÃO ao embargante.

Qualquer decisão administrativa que porventura exista ou venha a existir em relação à área
sub judice
, não tem nenhum poder de sobrepor/derrubar as decisões judiciais já
transitadas em julgado
.

(...)”

Além disso, andou bem o Magistrado singular nos fundamentos da decisão recorrida no sentido de que
“
há

indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095
, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que

o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022
”
(sic).

Neste tear, não obstante os argumentos da parte recorrente em sentido diverso, conforme amplamente exposto na contraminuta recursal subscrita pelo falecido causídico Zampieri (Id. 170899170), há diversas evidências de que a titulação da propriedade do embargante agravante seja fruto de fraude, o que deve ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo de origem, prevalecendo, a meu ver, a menos por ora, a coisa julgada formada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044, a qual deve ser integralmente cumprida.

Nesta linha de intelecção, saliento que a coisa julgada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044 reconhece o direito de propriedade em favor do embargado recorrido, do qual decorre o conseguinte direito à imissão possessória, não prevalecendo a alegação de exercício de posse do embargante agravante, já que o direito do embargado é direito de imissão possessória decorrente de direito de propriedade, o qual não se confunde com simples posse.

Deste modo, pela razão no parágrafo anterior, não prepondera, por ora, o indigitado exercício de posse pelo aqui agravante constante na decisão monocrática Id. 167980166, que entendeu
“igualmente preenchido foi o requisito posse exercida pelo Agravante na área objeto de divergência, por meio da Ação de Usucapião nº 0000465-89.2003.8.11.0044 da 1º Vara da Comarca de Paranatinga/MT, distribuída em 04/06/2003 por SILVANO ALVES BERNARDO em desfavor de SINAL VERDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LIMITADA (antecessora do Agravante) na qual a prova pericial identificou a posse do antecessor (ID 113741672) firmado pelo Perito Rubens Baldissera Junior – CREA 7458 MT”
(sic).

De outra feita, é fato que o embargante recorrente Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado José Vanderlei Laurindo (nos autos do processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044), o que, conquanto não seja impeditivo da defesa de seu direito, leva à lógica inferência de plausível ajuste familiar para o fim de tentar futuramente driblar o cumprimento do julgado formado.

Neste sentido, observa-se que a maior parte dos documentos que lastreiam a pretensão de embargos de terceiro (relativos ao imóvel matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, com área de 2.019,00 has, situado no local denominado “Ronuro”), foram produzidos no curso da demanda número
0001347-51.2003.8.11.0044, em aparente união familiar (José Vanderlei Laurindo, Anibal Manoel Laurindo e Alvani Manoel Laurindo, este último representante da Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.), que pode ser resumida nos seguintes tópicos:

·

a escritura pública de permuta (Id. 113741661 na origem) foi lavrada em
04/12/2018
e teve como
partes
,
primeiros permutantes Anibal Manoel Laurindo (embargante) e sua esposa Elenice Ballarotti Laurindo, com segunda permutante Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda., representante por

Alvani Manoel Laurindo
(veja-se, mais uma pessoa de sobrenome Laurindo, que deve pertencer à mesma família);

·

recibo de entrega de ITR do exercício de
2022
(Id. 113741667),
ainda em nome da anterior proprietária Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.
; autorização provisória de funcionamento rural expedida emitida em
20/07/2020
,
em favor de Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.
(veja-se, estranhamente ainda em nome da antiga proprietária, Id. 113741668 na origem);

·

recibo de inscrição no CAR-MT, com data de cadastro em
23/04/2021
,
em favor de Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.
(veja-se, estranhamente ainda em nome da antiga proprietária,

Id. 113741669 na origem)

Aliás, bastante pertinente o argumento da contraminuta recursal no sentido de preclusão da via de embargos de terceiro para a defesa do embargante agravante por não observância do prazo do art. 675 do CPC, isso porque, como são irmãos, bastante plausível que o embargante Anibal Manoel tivesse conhecimento da causa que tramita contra seu irmão José Vanderlei desde o ano de 2003, a qual é objeto de execução, além de que há provas de que foi Anibal
“quem pagava por si ou por meio de sua esposa todas as despesas judiciais do irmão José Vanderlei no cumprimento de sentença, conforme provado na contestação, de modo que, inequívoca sua ciência de todos os atos praticados”
(sic), conhecimento esse, inclusive, que foi aventado na decisão recorrida de primeiro grau, conforme acima transcrito.

Além disso, o advogado de toda a família é o mesmo, que certamente sabe de tudo que está ocorrendo (Dr. Vanderlei Chilante).

No entanto, a despeito das inferências acima e da possibilidade de efeito translativo do recurso, fato é que o vício de condição de procedibilidade dos embargos de terceiro (intempestividade/preclusão) não foi arguido antes da decisão recorrida, não podendo haver conhecimento direto da questão inédita apresentada em
contraminuta recursal
e não submetida ao conhecimento do juízo de origem.

Destarte, não há como conhecer de tal questão, a qual, não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser suscitada e dirimida com urgência e ênfase na origem, já que prejudicial de toda a demanda.

De mais a mais, como bem desenhado em seara de contraminuta recursal (fls. 18/22), também há fortes evidências de deliberada origem fraudulenta e deslocamento da matrícula de propriedade do embargante agravante (matrícula número 3095 do CRI de Paranatinga).

Conforme a inicial de embargos de terceiro a sucessão da cadeia dominial do embargante agravante é a seguinte:

1) Conforme certidão

firmada pelo 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT,
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA

adquiriu a respectiva propriedade do Estado de Mato Grosso, conforme Título Definitivo de 17/01/66, transcrito sob o nº. 30.194, do RI do 2º Ofício de Cuiabá;

2) Mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 14/03/1989,
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA
vendeu a área registrada já na matrícula nº. 37.098 para
JONES TARCILO LUZZI
casado com
ODILETTA SOUSA LUZZI;

3) Conforme certidão

expedida pelo 1º Tabelionato e Registradoria Paixão da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o imóvel passou a compor a matrícula nº. 381, constando que na data de 25/01/1994, mediante Escritura de Compra e Venda,
JONES TARCILO LUZZI
e
ODILETTA SOUSA LUZZI
, alienaram o imóvel a
ELOI BRUSAMARELLO
e sua esposa
GICELA MARIA VANGUSSEL MULLER BRUSAMARELLO
e
DIAYR OGEDA MIRANDA
e sua esposa
SANDRA BEATRIZ ORUÉ OGEDA
, os quais, por sua vez, venderam a área mediante Escritura Pública de Compra e Venda (em anexo) lavrada na data de 09/05/2002 para a empresa
SINAL VERDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LIMITADA;

4) A
propriedade foi transferida para empresa
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, a qual permutou a área com o embargante.

Contudo, foi coligida à contraminuta recursal certidão de óbito de Francisco Gonçalves Pereira – que adquiriu o título do Estado de Mato Grosso que deu origem à matrícula nº. 3095, o qual faleceu em
26/08/1972
, ou seja,
aproximadamente 18 (dezoito) anos antes da suposta transmissão do imóvel dele a Jones Tarcillio Luzzi em 14/03/1989
, o que redunda na possível nulidade de todos os atos posteriores à referida transmissão, até a aquisição pelo embargante agravante.

Além disso, na resposta ao recurso também é delineado por sucessivas imagens da
“base cadastral do INTERMAT – Mosaico Fundiário, o título expedido em favor de Francisco Gonçalves Pereira – não incide sobre a área objeto do cumprimento de sentença, que tem como origem os títulos expedidos em favor de – Simão Razuk, Tsugyoshi Yamanaka e Satoru Yoshiura, que posteriormente foram unificados na Matricula 817 objeto deste cumprimento”
, a evidenciar possível fraude documental.

Veja-se o conjunto de imagens apresentado pela parte recorrida neste sentido:

Portanto, pelos fundamentos anteriormente delineados, infere-se insubsistente,
prima facie
, a pretensão do embargante agravante, o que redunda na manutenção do indeferimento da liminar deduzida da origem, conforme consta na decisão recorrida, devendo a discussão relativa à ilicitude de origem e deslocamento de matrícula, as quais possuem robustas evidências, ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo
a quo
em seara de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objeto do agravo de instrumento.

Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024